Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO AVALIATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO AFASTADOS. ART. 872 DO CPC. CRITÉRIOS OBSERVADOS. FÉ PUBLICA. NÃO ELIDIDA.
1. A avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, inobstante não ostente caráter absoluto, exige, para que seja afastada, prova robusta em sentido diverso, não sendo suficiente a simples discordância da parte quanto ao valor apurado.
2. A certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça deve ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC), o que, in casu, não foi demonstrado pela parte agravante.
3. Considerando que o laudo de avaliação observou o contido no art. 872 do CPC, descrevendo de forma pormenorizada o contexto fático e mercadológico no qual os imóveis avaliados encontram-se inseridos, explicitando, inclusive, os fundamentos que o levou a proceder a avaliação objurgada, forçoso reconhecer sua validade.
4. Recurso desprovido.